Tribunal: TJMT
Processo: 1006787-61.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006787-61.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO PONHES MOCONHO - CPF: 043.429.911-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA GABRIELY GUIA DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 062.202.341-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA
FIRME E COERENTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, I, CP) e descumprimento de medida protetiva, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006 c/c art. 71, caput, CP), à pena total de 09 meses de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 38 dias-multa.

2.
Fatos relevantes: (
i
) rompimento de relação conjugal motivado por episódios de violência doméstica; (
ii
) imposição judicial de medidas protetivas em favor da vítima; (
iii
) reiteração de condutas de vigilância, perseguição e envio de mensagens intimidatórias; (
iv
) depoimento da vítima firme, coerente
harmônico
e c
orroborad
o
por fotografias das mensagens encaminhadas pelo réu.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição
em relação a
ambos os crimes,
por

insuficiência
de
pro
vas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a condenação do acusado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada reconhece
a
especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

6. As declarações da ofendida, firmes, coerentes e harmônicas com
os demais elementos coligidos

nos autos, evidenciam a materialidade e autoria dos crimes
.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: C
P
,

arts
.
71,
caput
,
147-A, § 1º, I
; Lei 11.340/2006, art. 24-A; C
PP
, art. 386, VII
;

Resolução CNJ n. 492/2023
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
ApCrim
n.
1002956-45.2021.8.11.0004
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Maurício Ponhes Moconho
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1006787-61.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1°, I,

CP) e descumprimento de medida protetiva, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 c/c art.71,
caput
, CP), à pena total de
09 (nove) meses de reclusão
e
03 (três) meses
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
(id. 270295924).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição de ambos os crimes, ao argumento de que inexiste prova suficiente para condenação, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 275933389).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 275933391).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (id. 278625361).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
réu

Maurício
Ponhes

Moconho

fo
i
denunciado pela prática do
s

delito
s

de perseguição (art. 147-A, § 1°, I,

CP) e descumprimento de medida protetiva, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 24-A,
da Lei
n.
11.340/2006
c/c art.71,
caput
, CP),
considerando
o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...)
Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 07 (sete) anos e possuem 01 (uma) filha em comum, sendo que, em decorrência dos inúmeros episódios de violência doméstica sofridos, a ofendida decidiu findar o relacionamento.

Ressai que, após a separação, o denunciado passou a perseguir a vítima, razão pela qual a ofendida solicitou medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1009770-67.2021.8.11.0006, as quais foram concedidas, com incidência da Lei nº 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, manter contato com ela, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da ofendida e a residência de Rafael Elson Gomes de Campos, irmão da vítima, tendo sido ele devidamente intimado em 16.12.2021.

Narram os autos que, em data
incerta
mas na primeira semana de maio de 2022, o denunciado seguiu a vítima até a academia que ela frequenta e permaneceu na esquina do local, vigiando-a. Contudo, quando ele percebeu que a ofendida havia notado a sua presença, ele evadiu-se do local em sua motocicleta.

Outrossim, na data de 06.05.2022, por volta das 14h00min., o denunciado encaminhou à vítima, via aplicativo de mensagens WhatsApp, por meio do celular da filha em comum, uma fotografia do portão da residência de um amigo que a ofendida visitara, bem assim uma mensagem os seguintes dizeres
‘
se você não ficar comigo, não fica com mais ninguém
’
(ID.91261055 – p.14/15).

Apurou-se, ainda, que o denunciado constantemente ronda a residência da vítima, seu trabalho e a academia que ela frequenta.

Segundo apurado, a vítima bloqueou o denunciado de suas redes sociais para que ele não lhe importunasse, todavia ele envia mensagens na descrição do pix da conta bancária da ofendida (ID. 91261055, pp.12/13).

Assim, verifica-se que o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Destarte, ao perpetrar as condutas acima narradas o denunciado, por diversas vezes, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.º 1009770-67.2021.8.11.0006, em especial, a proibição de aproximar-se da vítima e manter contato com a vítima.
”
(id.
275932881
).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado pelo delito imputados na inicial, à pena total de
09 (nove) meses de reclusão
e
03 (três) meses
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Provas de autoria e materialidade

A defesa
pleiteia a absolvição
do apelante
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente
para embasar o decreto condenatório
, uma vez que respaldado apenas pelas declarações prestadas pela vítima.

Nesse sentido, argumenta que, na presente hipótese, as condutas perpetuadas pel
o
réu
foram presenciadas por outras
pessoas
, as quais não foram arroladas para prestar depoimento em juízo.

Ademais, aponta que apesar de terem sido acostados aos autos
fotografias da tela do celular
,

que comprovariam as mensagens intimidadoras encaminhadas à ofendida, não fora produzida prova quanto à origem do extrato
telefônico
apresentado, o que geraria dúvidas quanto a veracidade
dessas
alega
ções.

A despeito do esforço argumentativo da defesa, o pedido não comporta acolhimento.

Preliminarmente, antes de adentrar na análise das provas dos autos, é pertinente uma breve reflexão sobre a valoração da palavra da vítima em crimes
cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher
, sob a perspectiva do conceito de injustiça epistêmica, desenvolvido pela filósofa Miranda
Fricker
.

Segundo os estudos de
Fricker
, publicados em sua obra “
E
pistemic
Injustice: Power
and

the

Ethics

of

Knowing
”
(2007), o conceito de injustiça epistêmica refere-se às situações em que um indivíduo é injustamente descredibilizado como sujeito de conhecimento em razão de preconceitos identitários.

A filósofa delimita que referida injustiça pode se apresentar na forma de injustiça testemunhal, isto é, quando o relato oferecido por uma pessoa ou determinado grupo social é sistematicamente recebido com credibilidade reduzida.

Este fenômeno tem significativa aplicação no âmbito jurídico, notadamente no processo penal, no qual indevidas avaliações probatórias podem afetar a identificação da realidade fática e, consequentemente, a justiça da decisão.

No contexto d
e crime pratica
dos em ambiente doméstico, motivados por violência de gênero
, as mulheres frequentemente enfrentam este tipo de injustiça quando seus relatos são
sistematicamente
questionados, minimizados ou
desconsiderados, em razão de valores sedimentados em sociedades tradicionalmente patriarcais e machistas que informam o raciocínio informativo do receptor.

Esta desvalorização ocorre não apenas nas interações sociais cotidianas, mas também ao se manifestarem no âmbito judicial, quando se exige um padrão probatório desproporcional para confirmar suas narrativas.

Nesse sentido, a valorização adequada da palavra da vítima em crimes
perpetrados em contexto doméstico e familiar
não representa um privilégio probatório, mas sim uma necessária correção de uma distorção histórica no tratamento dispensado aos relatos femininos sobre violências de gênero.

Assim, as Cortes Superiores do país vêm adotando em sua jurisprudência o entendimento de que nos crimes
c
ometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

A propósito, o Conselho Nacional de Justiça sedimentou essa orientação ao tornar obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

De volta ao caso em julgamento,
o crime de perseguição (
stalking
), descrito no artigo 147-A do Código Penal, que entrou em vigor com a Lei 14.132/2021, tem como núcleo do tipo o verbo
“
perseguir
”
. Este tipo penal se refere a condutas reiteradas
na qual o agente ameaça à
integridade física ou psicológica
da vítima,
restri
ngindo-
lhe

o
seu direito de locomoção
ou, de qualquer maneira,
invad
indo sua
esfera de privacidade e liberdade
.

Já
a
conduta descrita no artigo24-A, da Lei 11.340/2006,
consiste em deliberadamente
descumprir decisão judicial que tenha deferido medida protetiva em favor de mulher vítima de violência doméstica.

Em seu depoimento judicial, a vítima
Maria
Gabriely
Guia de Campos Almeida
declarou de forma firme e coerente que o acusado
, a despeito da vigência de medidas protetivas que o proibiam de
se aproximar ou entrar em contato com ela,
perseguia
-a
reiteradamente, rondando seu local de trabalho
e residência
, seguindo-a no trajeto para a academia, bem como enviando mensagens ameaçadoras
ao
telefone da filha do casal
.

A
ofendida
narrou com detalhes os comportamentos do réu:
“
Ficava rondando meu serviço, passando toda a hora bêbado, me ameaçava, na hora de eu sair, na hora de eu voltar, no horário do almoço, sempre
tava
ali por perto (...) na época eu fazia academia, na hora de eu sair ele
tava
lá na esquina me esperando (...) Ia atrás
”
. Ademais, afirmou que
“
sempre tinha alguém que tinha que me levar embora, porque ele
tava
sempre por perto,
tava
me seguindo
”
(
275933391 - Pág. 5
)
.

Particularmente relevante é a situação narrada pela vítima, em que ela foi à casa de um amigo após o trabalho, e ao chegar em casa, recebeu do acusado uma fotografia do local onde estivera momentos antes, seguida de ameaças:
“
Ele me ameaçou de morte, falou que não era pra mim ficar com ninguém, por ser um amigo homem, né, e falou que não era pra mim ficar com ninguém
” (id.
275933391 - Pág.
6).

A ofendida também elucidou que além de a seguir no seu local de trabalho e quando ia para academia, o réu
também vigiava sua residência, o que fa
zia o dispositivo

do botão do pânico
disparar constantemente
. Explicou que em razão d
o
s reiterad
os

descumprimentos da decisão que concedeu as medidas protetivas
,
registrou inúmeros boletins de ocorrência
:

“
Sim, sempre via lá na esquina ele passando de moto. Depois da medida, assim, ele não chegou a invadir, mas ele sempre
tava
rondando, o dispositivo sempre ficava disparando ali (...) porque ficava disparando, aí caía a mensagem (...) chegava época, ficava a noite inteira disparando lá na minha casa (...) foram registrados vários boletins de descumprimento

(...)
”. (
id.
275933391 - Pág.
6
).

Nesse ponto, importante registrar que, em breve pesquisa ao Sistema
PJe
, verifica-se que, de fato, a ofendida registrou
vários

boletins de ocorrência
contra o acusado,
em datas anteriores e posteriores aos fatos apurados nestes autos
,
os quais
, além de
reforça
rem
a versão a
cusatória
, geraram
diversas
ações penais
e
inquéritos policiais
:

APOrd
n.

1000651-48.2022.8.11.0006
,

APSum
n.

1006786-76.2022.8.11.0006
,
APSum
n.

1006784-09.2022.8.11.0006
,

APSum

1006902-82.2022.8.11.0006
(Trânsito em Julgado
em 20/02/2025
),
IP
n.

1004411-05.2022.8.11.0006
, IP n.
1006901-97.2022.8.11.0006
,
IP n.
1001443-65.2023.8.11.0006
, IP n.
1001721-66.2023.8.11.0006
.

O réu, por seu turno, negou a prática delitiva
durante seu interrogatório policial, aduzindo
apenas
que as declarações da ofendida eram inverídicas (
id.
275932876
). Em juízo, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio
, consoante registrado em ata de audiência
(
id.
275933374
).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade dos delitos e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, diante da versão coerente e uníssona da ofendida em ambas as fases da persecução penal.

As
circunstâncias
narradas pela ofendida
demonstram não apenas
inúmeros
episódios de
descumprimentos de medida protetiva por parte do réu,
mas também o
seu
c
omportamento obsessivo e controlador,
que constantemente
persegui
a

a
vítima, inter
via
em sua vida pessoal e em sua liberdade de locomoção, características fundamentais
à caracterização do crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal.

Ressalte-se que, embora a defesa sustente que parte dos fatos tenha ocorrido na presença de colegas de trabalho da vítima, há diversas condutas praticadas pelo réu que
aconteceram
em circunstâncias diversas e sem testemunhas, como o envio de mensagens ameaçadoras, a perseguição em via pública
quando a ofendida ia
para
academia
, e o monitoramento constante da rotina da vítima
em outros locais diversos de seu serviço, como por exemplo, sua residência e
quando visitava casa de
um
amigo
.

Além disso, a palavra da vítima encontra respaldo
das fotografias
das mensagens encaminhadas pelo acusado, as quais foram anexadas aos autos durante as investigações. Tais documentos comprovam materialmente a conduta de perseguição e perturbação da privacidade da vítima.

A propósito,

a
alegação defensiva de que
as fotografias
seriam imprestáveis
por
não haver
comprovação
se
as imagens
realmente

são
oriundas do celular d
a
filha

da
vítima não merece
ser acolhid
a
. Como bem salientado pelo
M
agistrado sentenciante, a defesa, em sede de resposta à acusação, nada requereu a respeito de eventual
indicação de origem do extrato telefônico apresentado.

Se a defesa entendia ser imprescindível a realização de
diligência
para comprovar a autenticidade dos documento
s
, deveria tê-l
a
requerid
o
no momento processual oportuno
.
Não o tendo feito, incabível a alegação tardia de imprestabi
lidade das provas, em evidente tentativa de inovar a estratégia defensiva após a
fase instrutória
.

Dessarte
,
a
negativa
de autoria
apresentada
pelo réu
em
seu
interrogatório
policial
não é
hábil
para
infirmar o relato coeso, harmônico, verossímil e coerente da vítima,
o
qual se configura como elemento de convicção
concreto
e suficiente para
respaldar a condenação
,
sobretudo quando não há nos autos
indício
s
de que a
ofendida

detenha
motivo
s
para criar uma narrativa fantasiosa contra o réu.
Nesse sentido:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
DJe
28/08/2024).

Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial da vítima, aliada a
s fotografias anexas aos autos
, é
apta
o bastante para comprovar a ocorrência dos crimes de
perseguição e descumprimento de medida protetiva
, motivo pelo qual improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

de apelação interposto pelo réu
Maurício Ponho
Moconho
,
em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025